Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela agravante via da derradeira peça que formulara[1], quando pugnara, em suma, o adiamento do curso processual com a retirada do agravo da pauta de julgamento em que está inserido, o pedido afigura-se carente de lastro. O que ventilara como apto a justificar a excepcionalidade, impossibilidade de distribuição de memorais diretamente aos julgadores, não encerra fato contemplado pelo legislador nem é apto a interferir ou macular a marcha processual. Com efeito, tudo o que se afigura relevante e apto a subsidiar a resolução do inconformismo encontra-se nos autos, como não pode ser diferente, e, demais disso, se deseja distribuir memorais, poderá fazê-los pela via eletrônica. Tanto é assim que os atos que foram editados em razão da excepcionalidade vivenciada cingiram-se a suspender os prazos processuais e as sessões de julgamento presenciais, não o curso dos processos e os julgamentos virtuais, como cediço. Assim é que, conforme disposição expressa no art. 5o da Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, os prazos processuais encontram-se suspensos até o dia 30/04/2020, corroborando que é cabível, no caso, simplesmente a suspensão dos prazos processuais em curso, mas não da marcha processual em razão da excepcionalidade vivenciada, pois inexiste lastro para essa solução. Destarte, indefiro o ora postulado pela agravante, ressalvado que, como consabido, lhe é facultada a formulação de pedido para que o julgamento do recurso que manejara seja realizado no ambiente de sessão de julgamento presencial, conforme a regulação vigente. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento virtual com início no dia 22/04/2020 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de à 29/04/2020[2]. I. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15566828 [2] - ID 15321587